Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução que extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento na falta de interesse de agir (art. 487, VI, do CPC), e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 82, § 2o, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de interesse de agir do apelante em razão da preclusão consumativa decorrente da interposição de agravo de instrumento com o mesmo objeto dos embargos à execução; e (ii) analisar a legitimidade da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado, além da adequação do instrumento processual utilizado. A duplicidade de meios processuais (agravo de instrumento e embargos à execução) para a discussão da mesma matéria caracteriza preclusão consumativa, nos termos do art. 505 do CPC.
4. Conforme jurisprudência consolidada, matérias já decididas, mesmo que de ordem pública, estão sujeitas à preclusão. O reexame de tais questões fere os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.
5. Ainda que não se configure litigância de má-fé, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação em verbas sucumbenciais, considerando que a parte apelante deu causa à instauração do processo ao movimentar a máquina judiciária sem interesse processual válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede a oposição de embargos à execução com fundamentos idênticos aos já apresentados em agravo de instrumento anteriormente interposto.
2. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração de demanda judicial desnecessária, ainda que ausente má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, III; 82, § 2o; 85, § 11; 487, VI; 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/09/2018, DJe 27/09/2018;
STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/08/2014;
TJDFT, Acórdão 1268500, 0735107-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/07/2020, DJe 07/08/2020.